Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717533-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por PEDRO DE CARVALHO PEREIRA e OUTRO em favor de JOÃO VITOR PEREIRA DE SOUZA, em razão do indeferimento do pedido liminar no Habeas Corpus no 0717533-85.2025.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. Nas razões de ID 71959007, a defesa sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada de ofício pelo Juízo a quo, diante da ausência de requerimento específico do Ministério Público. Informam que a Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente à concessão da ordem, em razão da ilegalidade apontada nos autos. Reiteram os demais termos do writ. Pleiteiam a reconsideração da liminar e pugnam, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como se vê, o atendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. Conforme relatado, os impetrantes buscam a reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Além de o decisum recorrido ter sido disponibilizado em 8/5/2025, de modo a mitigar a extrema urgência da tutela perseguida – requisito necessário ao avanço na competência do Desembargador originário da causa – a pretensão encontra óbice na vedação normativa citada linhas acima (art. 4o, §2o, da Portaria GPR n. 219 de 5/5/2025). Em suma, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense, distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 20:37:51. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista